Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 465 DO CPC. MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA. REMUNERAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 465 do CPC dispõe sobre a proposta de honorários periciais, in litteris: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [...] § 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.”
2. In casu, em que pese a manifestação do recorrente, restou demonstrada a regularidade do trabalho desempenhado pelo perito e a adequação da remuneração com a atividade praticada.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.